Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITO NÃO RETROATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento petição inicial, considerando ter a parte autora deixado de recolher as custas processuais no prazo concedido. 1.1. No apelo, o autor requer a concessão da gratuidade de justiça e pede a reforma da sentença exclusivamente em relação ao valor dos honorários de sucumbência, requerendo sejam fixados por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em (i) aferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça e (ii) verificar a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. No caso dos autos, o contra cheque do apelante, após os descontos obrigatórios e a consignação de 4 (quatro) parcelas de empréstimos bancário, regista como rendimento líquido valor inferior ao teto de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 271/23, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual regulamenta a atuação da instituição para assistência jurídica integral e gratuita em prol da pessoa necessitada. 3.2. Ademais, existe nos autos débito atrasado de conta do serviço de fornecimento de água de valor considerável e fatura de plano de saúde em valor elevado, por ser pessoa idosa acometida por comorbidades, cujos valores reduzem sobre maneira a remuneração da parte. 3.3. Nesse quadro, a documentação apresentada revela a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 3.4. Por fim, embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, o benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão.
4. Particularmente em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, firmou a tese, na qual “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 4.1. Ademais, mesmo sobrevindo sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme hipótese dos autos, não autoriza a fixação da verba honorária por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos nos §2o do art. 85 do CPC. 4.2. Precedente: “Aplica-se a regra geral de arbitramento dos honorários de sucumbência prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Incidência da Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.397.695/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 13/5/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Comprovada insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a parte faz jus à concessão da gratuidade de justiça. 2. De acordo com o Tema 1.076/STJ, Não sendo o valor da causa inestimável, irrisório, nem muito baixo, descabida a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §2o e §8, do CPC; art. 98 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.397.695/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 13/5/2024. TJDFT: 20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018.